Tribunal: CARF
Processo: 10935.001972/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001972/2008-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTA TEREZA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-26.600 (p. 630), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de pedido administrativo de restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição social - parte empresa (20%) e RAT (1%),
protocolado em 27/03/2008, relativo às competências de 01/1999 a 06/1999, 01/2002 a
06/2002, 08/2002, 09/2002, 01/2003 a 09/2004. O fundamento da pretensão do
município de Santa Tereza do Oeste - Câmara Municipal baseia-se na declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 351.717-1/PR da alínea “h” do inciso I
do art.12 da Lei 8212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, §1° do art.13.
Em 30/09/2009, após análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal em Cascavel deu procedência parcial ao pedido do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001972/2008-90
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001972/2008-90

município de Santa Tereza do Oeste - Câmara Municipal. Na oportunidade, determinou-
se a restituição do valor originário de R$ 14.365,67 relativo às competências de 04/2003
a 07/2003 e 12/2003. Os pagamentos pleiteados referentes às competências 01/1999 a
06/1999, 01/2002 a 06/2002, 08/2002, 09/2002, 01/2003 e 02/2003 foram indeferidos,
tendo em vista que o último recolhimento ocorreu em 28/02/2003, sendo que o pedido
só veio a ser protocolado de 27/03/2008; portanto, após esgotado o prazo prescricional
de cinco anos para tanto. O pedido de restituição referente a 03/2003, 08/2003 a
11/2003, 01/2003 a 09/2004 foi arquivado, por falta de apresentação de documentos
(GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
retificadoras e folhas de pagamento).
No prazo regulamentar, o município apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que o prazo para pleitear a restituição de tributo sujeito à homologação
ocorre cinco anos após a publicação da Resolução do Senado que suspender a execução
da lei declarada inconstitucional pelo STF. No caso, foi publicada a Resolução 26 do
Senado Federal que afastou a obrigatoriedade de contribuição social incidente sobre as
remunerações pagas a ocupantes de cargos eletivos. Assim, os valores não estariam
prescritos na data da realização do pedido.
Aponta que mesmo que o prazo prescricional não fosse contado a partir da Resolução
do Senado, ainda, assim, a restituição dos valores pleiteados seria cabível. Para tanto,
argumenta que o prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito tributário
conta-se a partir da data da homologação tácita do pagamento realizado. Vale dizer a
contagem do prazo quinquenal somente se iniciaria após a extinção do crédito pela
homologação do pagamento e não da data do recolhimento, de modo que o prazo para
pleitear os recolhimentos indevidos passa a ser de dez anos a contar do fato gerador.
Ao final, pediu a procedência da restituição dos valores pagos indevidamente
atualizados pela selic.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 06-26.600 (p. 630), julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES Soclzus PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de
outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado pagamento ou
recolhimento indevido.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO.
A falta de apresentação de documentos necessários à análise do pedido de restituição
implica arquivamento do respectivo processo.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 636, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) não
prescrição dos pagamentos indevidos e (ii) tempestividade da retificação das GFIPs e da
apresentação dos documentos solicitados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001972/2008-90

Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição apresentado pelo sujeito passivo referente dos valores recolhidos indevidamente a
título de contribuição social - parte empresa (20%) e RAT (1%), protocolado em 27/03/2008,
relativo às competências de 01/1999 a 06/1999, 01/2002 a 06/2002, 08/2002, 09/2002, 01/2003 a
09/2004.
O fundamento da pretensão do sujeito passivo baseia-se na declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 351.717-1/PR da alínea “h” do inciso I do art.12
da Lei 8212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, §1° do art.13.
A Unidade de Origem deu parcial provimento ao pedido da requerente, nos
seguintes termos, em síntese:
*determinou-se a restituição do valor originário de R$ 14.365,67 relativo às
competências de 04/2003 a 07/2003 e 12/2003;
* em relação aos pagamentos pleiteados atinentes às competências 01/1999 a
06/1999, 01/2002 a 06/2002, 08/2002, 09/2002, 01/2003 e 02/2003 foram indeferidos, tendo em
vista que o último recolhimento ocorreu em 28/02/2003, sendo que o pedido só veio a ser
protocolado de 27/03/2008; portanto, após esgotado o prazo prescricional de cinco anos para
tanto;
* por fim, no que tange às competências de 03/2003, 08/2003 a 11/2003, 01/2003
a 09/2004 foi arquivado, por falta de apresentação de documentos (GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social retificadoras e folhas de pagamento).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os argumentos de defesa
deduzidos em sede de impugnação, defende a (i) não prescrição dos pagamentos indevidos e a
(ii) tempestividade da retificação das GFIPs e da apresentação dos documentos solicitados.
Pois bem!
Em relação especificamente à alegação de tempestividade da retificação das
GFIPs e da apresentação dos documentos solicitados, a Contribuinte defendeu, em sede de
manifestação de inconformidade, que:
A autoridade administrativa ARQUIVOU o processo das competências de 03/2003,
08/2003, 11/2003, e 01/2004 a 09/2004, do pedido de restituição, em virtude da não
retificação das GFIP's das competências supra e da não apresentação da documentação
solicitada.
No que tange a retificação das GFIP's, oportuno esclarecer que as mesmas foram
retificadas (recibos anexo I), embora após o prazo fixado pela autoridade
administrativa. Tal situação ocorreu em virtude da dificuldade de resgatar informações
de períodos pretéritos, bem como pelo grande volume de trabalho que tais retificações
acarretam.
Em que pese a falha em não ter cumprido o prazo fixado, a manifestante requer, sejam
analisadas as informações das declarações retificadoras, para fins de reconhecer os
pagamentos indevidos.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001972/2008-90

No que se refere aos documentos solicitados pela autoridade administrativa para avaliar
o crédito tributário da manifestante, esta não logrou êxito em localizar especificamente
aqueles solicitados.
Contudo, em lugar daqueles, a manifestante, no prazo hábil a ela conferido, fez
entregar, conforme protocolo constante do anexo II, recepcionado pelo Sr. Gil
Marinho de Candido em 03/09/2009, cópias dos comprovantes de pagamentos dos
salários dos vereadores dos meses de 1999, 2002, 2003 e 2004 (item 3 do protocolo).
O fisco havia solicitado a entrega das folhas de pagamentos e respectivos resumos do
período, contudo, a manifestante em não localizando tais documentos, entendeu
oportuno e razoável apresentar todos os outros documentos que possuía e que entende
serem hábeis a demonstrar o recolhimento excessivo.
Assim, salienta-se, foram juntados ao processo os comprovantes de pagamentos dos
salários dos vereadores e do presidente da Câmara do período que consta o pedido de
restituição, sendo que, com estes comprovantes, é possível efetuar a verificação do
alegado pela manifestante, comprovando o real pagamento indevido e a verdade real
dos fatos.
(destaquei)
A DRJ, por seu turno, em relação à matéria em destaque, concluiu, em dois
parágrafos que:
Consoante fundamento exarado por aquele órgão, restou impossibilitado a análise do
pedido, tendo em vista que o contribuinte não supriu a falta de documentação no prazo
determinado pela autoridade administrativa, motivo pelo qual o processo neste ponto foi
arquivado, nos termos do art.40 da Lei 9784/99.
Com efeito não cabe a esta instância julgadora desarquivar o processo e proceder ao
julgamento de mérito, visto não existir previsão legal para tanto. Ademais, a análise do
pleito neste momento implicaria em supressão de instância, visto que a DRF não teve
acesso aos elementos necessários a análise e instrução do processo.
Analisando-se a documentação trazida aos autos pela Contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade (p.p. 550 a 628), verifica-se que foram acostados os seguintes
documentos:
* cópia dos recibos de entrega de GFIPs (p.p. 550 a 626);
* cópia de protocolo de documentos apresentados para a fiscalização (resposta do
Ofício 420/2009/SAORT/EAC-1), dentre eles “cópias com carimbo confere com original
assinadas dos comprovantes de pagamentos dos salários dos meses de 1999, 2002, 2003 e 2004.
Como se vê, tratam-se de documentos que, em tese e a princípio, podem repercutir
no presente lançamento fiscal mas que não foram objeto de análise pelo órgão julgador de
primeira instância.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) os documentos apresentados pela Contribuintes (p.p. 550 a 628) são hábeis
para o reconhecimento do crédito pleiteado referente às competências de 03/2003, 08/2003 a
11/2003, 01/2003 a 09/2004? Caso positivo, total ou parcial? Caso parcial, quantificar o
montante efetivamente comprovado do crédito pleiteado?
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001972/2008-90

(ii) caso não possua mais, por qualquer motivo, a documentação de que trata o
protocolo de documentos apresentados para a fiscalização (resposta do Ofício
420/2009/SAORT/EAC-1), notoriamente as “cópias com carimbo confere com original
assinadas dos comprovantes de pagamentos dos salários dos meses de 1999, 2002, 2003 e 2004”,
intimar a Contribuinte para os reapresentar, viabilizando, assim, a resposta ao item (i) supra;
(iii) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
(iv) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital